Tribunal: TJPA
Processo: 0004687-05.2013.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004687-05.2013.8.14.0097

RECORRENTE: RONIVON DA COSTA BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ASPECTOS NÃO EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA que pronunciou Ronivon da Costa Brito pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 15134685 a 15134687).

O recorrente postula pela impronúncia, apontando a ausência de indícios capazes de qualificá-lo como autor do delito. Subsidiariamente, requer que a imputação seja desclassificada para lesão corporal leve, porquanto não demonstrado que agiu com
animus necandi
, ressaltando que o não prosseguimento dos atos executórios caracteriza desistência voluntária e impõe a incidência da regra contida no art. 15 do CP (ID 15134695).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 15134697), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (ID 17264860).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“No presente caso, a materialidade delitiva está demonstrada através dos depoimentos da vítima, testemunhas e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal (fls. 91/92) e Prontuário Médico da Vítima (fls. 113/121), os quais demonstram o crime de tentativa de homicídio praticado em face da vítima ISRAEL DIAS SILVA.

Com relação à Autoria, a vítima ISRAEL DIAS SILVA relatou em Juízo que lembra que estava em Canutama e se encontrou com sua ex esposa GIDELE; que ficou conversando com ela; que estava se concertando com GIDELE para voltarem a ter um relacionamento; que estava de costa abraçando GIDELE e quando viu já foi o disparo do tiro e quando se deu conta já havia sido alvejado; que não ouviu ninguém falar nada, apenas o tiro;
que quando se virou, viu o acusado RONIVON;
que só viu RONIVON uma vez; que sabia que RONIVON estava tendo um relacionamento com GIDELE;
que tentou fugir e RONIVON deu outro tiro em direção a ele, mas não lhe atingiu;
que pegou a bicicleta e correu para a emergência; que um dia atrás GIDELE disse para sua mãe para ele não mexer com RONIVON, porque RONIVON ia matá-lo; que não esperava levar o tiro;
que RONIVON estava na BR para fugir e a população pegou ele
; que começou a se entender de novo com GIDELE e está morando junto com ela; que soube que a mãe do acusado contou para GIDELE que RONIVON é acostumado a fazer essas violências com os outros.

[...]

A testemunha GIDELE GUERREIRO DA SILVA declinou em Juízo que está tendo relacionamento amoroso com ISRAEL; que conviveu com ISRAEL 2 anos antes da tentativa de homicídio; que na época do crime estava morando junto com RONIVON, mas dia do crime disse que não amava ele e que não queria mais ele; que neste mesmo dia ISRAEL lhe ligou para reatar o antigo relacionamento; que neste mesmo dia RONIVON atirou em ISRAEL; que acredita que existe mais alguém ajudando RONIVON; que teve mais de um disparo, mas não atingiu ele, porque eles correram; que RONIVON ficou lá onde ele atirou; que RONIVON chegou nervoso lá na casa dela, após o crime, pedindo as roupas dele porque ia embora; que RONIVON antes de sair disse que a culpada disso foi ela; que quando RONIVON estava na BR para pegar o ônibus, a população pegou ele e deu uma pisa; que o único suspeito era o RONIVON; que ficou apenas 2 semanas com RONIVON; que RONIVON dizia que se ela o traísse, não ia bater nela, mas que ia matar o ISRAEL; que RONIVON lhe contou que uma vez um cara foi mexer com ele e ele deu uma facada no cara.

[...]

A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao Juiz Singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios.

Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se em se convencer acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para, pronunciando o Réu, dar prosseguimento à acusação. No presente caso, os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas demonstram que há indícios de autoria de RONIVON DA COSTA BRITO. [...]

Outrossim, enfatize-se que nesta fase há, com toda certeza, a inversão da regra in dubio pro reo para in dubio pro societate. Em razão disso, não há a necessidade, absolutamente, do convencimento exigido à condenação. [...]

Diante das provas existentes nos autos, verifico a existência de indícios de autoria em face do Denunciado RONIVON DA COSTA BRITO, permitindo que este seja submetido ao Tribunal do Júri.

COM RELAÇÃO À QUALIFICADORA

O inciso IV, do parágrafo 2º, do artigo 121, do Código Penal estabelece como qualificadora o fato do crime ter sido cometido com uso de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

No caso em análise, conforme relatos constantes dos autos, a vítima ISRAEL DIAS SILVA foi atingida com dois disparos de arma de fogo, vindo um a atingir suas costas, no momento em que estava se reconciliando com sua ex companheira, sendo abordada com elemento surpresa.

Assim, inexistem elementos a possibilitar, desde logo, a absolvição sumária, ao contrário, há prova da materialidade e indícios de autoria, sendo viável o encaminhamento do denunciado RONIVON DA COSTA BRITO ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A pronúncia se impõe, devendo o feito ser apreciado pelos jurados que, em juízo de mérito, na atribuição constitucional que lhes é conferida pelo art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88, julgarão o caso em pauta em relação ao Denunciado RONIVON DA COSTA BRITO.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o denunciado RONIVON DA COSTA BRITO, já identificado, pela infração ao artigo 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CPB, para que se submeta ao julgamento pelo Tribunal do Júri”. (ID 15134685-15134687).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Do mesmo modo, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal, pois segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Angelo Passareli, DJe de 7/2/2023). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado), DJe de 26/08/2022), hipótese retratada nos autos.

Por derradeiro, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), DJe de 14/4/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024